Tribunal: TJPA
Processo: 0814588-36.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814588-36.2024.8.14.0401

APELANTE: BRUNO WANDERSON COELHO, LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO, PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0814588-36.2024.8.14.0401

APELANTE: BRUNO WANDERSON COELHO

APELANTE: PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE

APELANTE: LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II e V, E §2º-A, I, CP) E EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §§1º e 3º, CP). CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDOS, IMAGENS E PALAVRA DAS VÍTIMAS. EMENDATIO LIBELLI PARA FRAUDE BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA MONISTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO. DELITOS AUTÔNOMOS. EMENDATIO LIBELLI PARA CRIME CONTINUADO. INVIÁVEL. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). MANTIDAS E CUMULÁVEIS (ART. 68, P. ÚNICO, CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. DETRAÇÃO E REDUÇÃO DA MULTA. MATÉRIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I - Caso em exame

Tratam os autos de
Apelações criminais
interpostas por
BRUNO WANDERSON COELHO
;
PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE
e
LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou às seguintes sanções:
Luís Wagner Reis Baeta Filho.
Pena de 16 (dezesseis) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.
Pedro Lucas Gomes Cavalcante e Bruno Wanderson Coelho.
Pena de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias e 48 (quarenta e oito) dias-multa, todos pelos crimes de roubo e extorsão, ambos em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

II - Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: defesa dos acusados Bruno Wanderson Coelho e Luís Wagner (i) verificar, preliminarmente, a nulidade por inépcia da denúncia sob alegação de ausê
ncia de justa causa (falta de indícios mínimos de coautoria e individualização da conduta; (ii) no mérito, absolvição por insuficiência de provas. Defesa de todos os apelantes (iii) avaliar o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal com o afastamento do vetor “circunstâncias do crime”, do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo em ambos os crimes. Defesa de Pedro Lucas (iv) verificar a possibilidade de aplicação do Princípio da Consunção com absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo; (v) averiguar se há requisitos para desclassificar o concurso material pelo crime continuado; (vi) aplicar apenas uma causa de aumento de acordo com o art. 68 do CP; (vii) verificar a detração; (viii) redução da pena de multa; (ix) conceder o direito de recorrer em liberdade.

III - Razões de decidir

03. Rejeitam-se todas as preliminares suscitadas pelas Defesas. Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade ao apelante Pedro Lucas, porquanto permanecem íntegros os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta dos delitos, praticados mediante emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e intensa violência, inexistindo fato superveniente capaz de afastar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

04. 0Igualmente, não prosperam as alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa, uma vez que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, individualiza satisfatoriamente a conduta de cada acusado e encontra-se amparada por elementos probatórios suficientes.

05. Também se rejeita o pedido de adequação da peça acusatória (emendatio libelli), pois a capitulação jurídica corresponde exatamente aos fatos narrados e comprovados durante a instrução.

06. No mérito, rejeita-se o pedido absolutório formulado em favor de Bruno Wanderson e Luís Wagner, pois a autoria e a materialidade restaram demonstradas por robusto conjunto probatório, composto pelos depoimentos firmes das vítimas, imagens de câmeras de segurança, laudos periciais, movimentações financeiras, reconhecimento dos envolvidos e demais provas produzidas sob o contraditório judicial. A atuação de cada apelante na empreitada criminosa mostrou-se suficientemente individualizada, evidenciando o vínculo subjetivo e a divisão de tarefas necessária à configuração da coautoria.

07. Mantém-se, igualmente, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista que a prova oral produzida em juízo demonstrou de forma segura sua utilização durante a execução dos delitos, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis quando sua utilização é comprovada por outros elementos idôneos de prova. Também permanece íntegra a majorante do concurso de agentes, pois ficou evidenciada a atuação coordenada dos recorrentes, em comunhão de desígnios e divisão de funções.

08. No tocante ao recurso de Pedro Lucas, rejeita-se a tese de absorção do crime de extorsão pelo roubo majorado, uma vez que as condutas constituem delitos autônomos e independentes, praticados mediante ações distintas: primeiro houve a subtração patrimonial e, posteriormente, a vítima foi constrangida a realizar transferência bancária via PIX mediante grave ameaça. Pelas mesmas razões, afasta-se o pedido de reconhecimento de crime continuado, mantendo-se o concurso material entre os delitos, bem como a aplicação cumulativa das causas de aumento, diante da fundamentação concreta apresentada na sentença. Também não prosperam os pedidos de detração penal e de redução da pena de multa, inexistindo ilegalidade na reprimenda fixada.

09. Quanto à dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, valorando negativamente apenas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas e adotando fração compatível com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não se constata desproporcionalidade apta a justificar qualquer redimensionamento das penas.

10. Dessa forma, inexistindo nulidades processuais ou ilegalidades na condenação e estando a sentença em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impõe-se a sua integral manutenção, com o desprovimento dos recursos defensivos.

IV - Dispositivo e tese

11.

Recursos conhecidos e seus méritos são improvidos.

V - Tese de Julgamento:

A denúncia que descreve de forma individualizada a conduta de cada acusado, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal e lastreada em justa causa, não é inepta, inexistindo nulidade processual. É legítima a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP, sendo insuficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do acusado. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando firme, coerente e corroborada por provas documentais, periciais e testemunhais produzidas sob o contraditório, constitui elemento probatório suficiente para amparar o decreto condenatório. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal) prescinde da apreensão e da perícia do artefato quando seu efetivo emprego é demonstrado por outros elementos probatórios idôneos. Comprovada a atuação conjunta dos agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantém-se a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão quando, após a subtração patrimonial, a vítima é novamente constrangida, mediante grave ameaça, à realização de transferências bancárias, configurando delitos autônomos em concurso material. Ausente ilegalidade na individualização da pena, observados os critérios do art. 59 e do art. 68 do Código Penal, impõe-se a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, §2º, II e V, §2º-A. Art 158, §1º c/c art. 69 todos
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 889447 SP 2024/0036068-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

(STJ - AgRg no HC: 869656 SP 2023/0415910-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(RHC n. 92.526/RJ, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 15/10/2018.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001099132, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2026, Data de Publicação: DJEN 26/05/2026).

(STJ - APn: 965 DF 2020/0132238-0, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

(STJ - Inq: 1223 DF 2018/0082326-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025).

(STJ - AgRg no HC: 810167 PB 2023/0090375-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

(STJ - REsp: 00000000000002067161, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025).

(STJ - HC: 691646 PR 2021/0286181-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

(STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos de Bruno Wanderson Coelho e de Luis Wagner Reis Baeta Filho. e de Pedro Lucas Gomes Cavalcante. Em seus méritos, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0814588-36.2024.8.14.0401

APELANTE: BRUNO WANDERSON COELHO

APELANTE: PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE

APELANTE: LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
recursos de Apelação Criminal
interpostos por advogados constituídos e pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
BRUNO WANDERSON COELHO
(ID: 23634972, em 02.12.2024),
PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE
(ID: 23599643, em 29.11.2024) e
LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO
(ID: 24737184, em 07.02.2024), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 23196315 em 30.10.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 23196129) que, em 12 de abril de 2024, no município de Belém/PA, os acusados, agindo em coautoria com outros elementos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram diversos pertences e obrigaram as vítimas G. B. dos S. e M. M. dos S. B. a realizarem transferências bancárias via PIX.

Cabe constar que
os apelantes encontram-se atualmente reclusos
.

Pedro Lucas Gomes Cavalcante
e
Luis Wagner Reis Baeta Filho
estão em
reclusão desde 11 de julho de 2024
, enquanto
Bruno Wanderson Coelho
encontra-se em reclusão
desde 30 de outubro de 2024
(data da decretação em sentença), estando todos submetidos ao regime prisional inicial fechado.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante
Luis Wagner Reis Baeta Filho em 16 (dezesseis) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa
; e dos apelantes
Pedro Lucas Gomes Cavalcante
e
Bruno Wanderson Coelho
em
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, todos em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação, os apelantes requereram de forma individualizada:

BRUNO WANDERSON COELHO (ID: 23634972, em 02.12.2024):

·

Preliminarmente, a nulidade do processo por inépcia da denúncia e ausência de justa causa;

·

No mérito, a absolvição diante da insuficiência de provas pelo princípio do
in dubio pro reo
;

·

A aplicação do instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) para readequação da classificação jurídica da peça acusatória, alegando que sua conduta se limitou, em tese, à fraude/abertura de conta bancária em nome de terceiro;

·

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, mediante a neutralização do vetor "circunstâncias do crime";

·

O afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo em ambos os crimes.

LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO (ID: 24737184, em 07.02.2025):

·

Preliminarmente, a nulidade do processo por inépcia da denúncia e ausência de justa causa;

·

No mérito, a absolvição diante da insuficiência de provas pelo princípio do
in dubio pro reo
;

·

A aplicação da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) para a readequação jurídica da peça acusatória;

·

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, mediante a neutralização do vetor "circunstâncias do crime";

·

O afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo em ambos os crimes.

PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE (ID: 23599643, em 29.11.2024):

·

No mérito, a aplicação do princípio da consunção com a consequente absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo;

·

A aplicação do instituto processual da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) para a desclassificação do concurso material de crimes e o reconhecimento do crime continuado;

·

A exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo;

·

A limitação da exasperação a apenas uma causa de aumento de pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal;

·

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, após o afastamento da moduladora "circunstâncias do crime";

·

A redução da pena de multa;

·

A aplicação da detração penal referente ao tempo de prisão provisória;

·

A concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 24139481, em 23.12.2024 e ID: 25352879, em 06.03.2025), pugnando pelo desprovimento total dos recursos, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pelo farto arcabouço probatório, que os crimes de roubo e extorsão ocorreram em contextos distintos inviabilizando a consunção ou a desclassificação para crime continuado, que a reclassificação via
emendatio libelli
não encontra respaldo nas provas, que a apreensão e perícia da arma são dispensáveis diante de outros meios de prova, e que a dosimetria foi aplicada de forma idônea e proporcional.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 25897629, em 01.04.2025) opinou pelo conhecimento das apelações e, no mérito, pelo não provimento de todos os recursos, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória, rejeitando os pleitos absolutórios, as teses de inépcia da denúncia, consunção, os pedidos de
emendatio libelli
, bem como o decote das majorantes e a alteração da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (recurso de Pedro Lucas)

Inicialmente, a Defesa do apelante Pedro Lucas requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando, em síntese, que a manutenção da custódia cautelar durante o processamento do recurso violaria os princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do devido processo legal.

O
pedido merece conhecimento
. Todavia,
no mérito
,
não comporta acolhimento
.

É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, tampouco assegura ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permanecem íntegros os fundamentos cautelares que legitimaram a segregação.

Com efeito, o direito de recorrer em liberdade não constitui consequência automática da interposição do recurso de apelação, mas depende da demonstração de que cessaram os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a persecução criminal, desde que subsistam os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

Nessas hipóteses, a prolação da sentença condenatória, por si só, não afasta a necessidade da custódia cautelar nem autoriza a revogação da prisão. Veja-se:

“(...) A propósito, "
a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal
,
se persistentes os motivos para a segregação preventiva
" (RHC n. 92526/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018). (...)” (STJ - AgRg no HC: 889447 SP 2024/0036068-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024). Grifei.

“(...) Esta Corte Superior possui entendimento de que "
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal
,
se persistem os motivos da prisão cautelar
",
como é a hipótese em apreço
(HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). (...)’ (STJ - AgRg no HC: 869656 SP 2023/0415910-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

“(...) Além do mais,
a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal
,
se persistentes os motivos para a segregação preventiva
. (...)” (RHC n. 92.526/RJ, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 15/10/2018.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001099132, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2026, Data de Publicação: DJEN 26/05/2026). Grifei.

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

Ao revés, a sentença condenatória reforça a necessidade da medida extrema ao evidenciar a elevada gravidade concreta dos fatos imputados aos recorrentes.

Conforme amplamente demonstrado ao longo da instrução criminal, os apelantes praticaram delitos de roubo majorado e extorsão, em concurso de agentes, mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, submetendo as vítimas a intensa violência física e psicológica, inclusive com restrição de sua liberdade de locomoção durante a execução criminosa.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata dos tipos penais imputados, revelando acentuada periculosidade concreta dos agentes e elevado risco à ordem pública, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da prisão cautelar, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Cumpre registrar que a prolação da sentença condenatória não enfraquece os fundamentos anteriormente reconhecidos para a segregação cautelar. Ao contrário, a formação de um juízo condenatório, precedido de regular instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, robustece a necessidade da custódia quando permanecem presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse contexto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal, tampouco afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto a prisão do recorrente conserva natureza eminentemente cautelar e encontra-se devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, observando rigorosamente o disposto nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Ausentes, portanto, fatos supervenientes aptos a modificar o panorama processual anteriormente reconhecido, mostra-se inviável a revogação da prisão preventiva ou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

PRELIMINARMENTE

DA NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
(RECURSO DE BRUNO WANDERSON E LUÍS WAGNER).

As defesas dos apelantes
Bruno Wanderson Coelho
e
Luís Wagner Reis Baeta Filho
sustentam a nulidade do processo em razão da alegada ausência de justa causa para o exercício da ação penal, argumentando que a denúncia não teria individualizado suficientemente as condutas dos réus, apresentando-se, segundo afirmam, genérica e dissociada do conjunto probatório.

Todavia,
razão não lhes assiste
.

Conforme se observa dos autos, não resta dúvidas a esta relatoria de que a denúncia descreveu de forma clara e concatenada os fatos e a participação de cada acusado no evento delituoso, de forma que atende a todos os requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal
e possibilitou o exercício da ampla defesa.

Em uma simples leitura da peça acusatória, percebe-se a individualização das condutas de cada apelante:

No dia 12 de abril de 2024, por volta das 19h00, os denunciados, agindo em coautoria com outros elementos, não identificados, mediante grave ameaça perpetrada com utilização de arma de fogo, constrangeram uma das vítimas, G. B. dos S., a fim de obterem vantagem econômica indevida e ainda subtraíram os seguintes pertences: relógio de pulso dourado Technos, aliança de ouro 18ct, dois anéis semijoia, aparelho celular Samsung Galaxy A-32, branco, sombrinha, sacola de roupas, alarme do portão da residência de M. M. dos S. B.; relógio de pulso preto, aparelho celular Samsung A13, aliança de ouro 18ct, pulseira de prata e pulseira semijoia de G. B. dos S.

A ofendida M. M. dos S. B. conduzia o automóvel Jeep, Renegade, cor branca, placa QVH-7964, com o ofendido G. B. dos S., seu marido, ao lado, rumo a um evento festivo, estacionou-o na Travessa Pirajá, próximo à Avenida Duque de Caxias, Bairro do Marco, nesta cidade, e baixou os vidros das janelas do motorista e do passageiro para confirmar se havia estacionado corretamente, momento no qual o denunciado Pedro Lucas, com arma de fogo em punho, apontada para ambos, anunciou o assalto e mandou saírem do carro.

Outro assaltante abordou a vítima G. B. dos S., também anunciando o crime, e, minutos depois, foi a vez do terceiro ladravaz aparecer em poder de arma de fogo, sendo M. M. dos S. B. obrigada a passar para o banco traseiro para que esse último assumisse a direção do veículo, ao passo que G. B. dos S. permaneceu no banco do carona.

O denunciado Luís Wagner deu apoio à empreitada delitiva ao dirigir o Volkswagen/Polo MF, preto
, ano 2019/2019, placa QEW-6C15, identificado por meio de imagens gravadas por câmeras de segurança periciadas, apreendido em poder de seu pai, de quem tomara o bem emprestado para concorrer à execução do roubo, de acordo com sua própria confissão na delegacia.

Ato contínuo, passaram a transitar pela cidade até as vítimas, que estiveram sob constante ameaça, serem abandonadas em um matagal em frente à Praça Princesa Isabel, Bairro da Condor, e os denunciados empreenderem fuga no automóvel pela Avenida Bernardo Sayão.

Durante o trajeto, além de recolherem os objetos das vítimas, já especificados, coagiram G. B. dos S. a destravar seu celular e efetuar transferência via PIX de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) para a chave
profeduardo612@gmail.com
.

A referida chave PIX é da conta corrente 316162590, vinculada à agência 0001 do Banco Inter, que fora criada em nome de Benedito Silva dos Santos com número de telefone e fotografia de Eusimar Miranda Cordeiro, consoante laudo pericial, o qual admitiu ter tirado a foto em troca da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais),
paga em espécie pelo denunciado Bruno Wanderson, ex-marido de sua prima
, negando, por outro lado, ter ciência de que seria usada para abertura de conta bancária.

Ainda, foi descoberto através do numeral de recuperação do sobredito e-mail, que outra conta usou os IMEI’s a ela relacionados, qual seja, bruk3322@gmail.com, chave PIX do Mercado Pago em nome do denunciado Bruno Wanderson e com o número de celular (91) 98171-4670 cadastrado na conta Google também da titularidade de Bruno Wanderson, que enviava valores de suas contas para a de Benedito, acessada diversas vezes do endereço do denunciado.

O denunciado Pedro Lucas, por sua vez, foi gravado na cena do crime e confessou a autoria em sede policial
, após ser preso por envolvimento em outro ilícito penal bem como reconhecido pelos ofendidos em reportagem de programa policial exibida no dia 06/05/2024, reconhecimento que foi confirmado pelo casal na delegacia, ao identificarem o denunciado por fotografia.

A denúncia é considerada apta quando narra os fatos que foram revelados pelas vítimas de forma suficiente para caracterizar e confirmar a ocorrência dos crimes, permitindo que os acusados se defendam, sendo comumente narradas
‘memórias de script’
. Eventuais pormenores envolvendo horários, datas, por exemplo, são elucidados ao longo da instrução, sem prejuízo ao direito de defesa.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, havendo substrato probatório razoável para a denúncia, questionamentos devem ser reservados para a instrução processual.

Neste sentido é a jurisprudência:

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao rechaçar alegações de inépcia quando a peça inaugural possibilita a compreensão dos fatos e o exercício da defesa, como se verifica, por exemplo, nos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Inépcia da denúncia
2.3.1.
A participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público demonstrado o seu liame com os crimes de corrupção ativa, de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, não se podendo cogitar de descrição insuficiente.
(...)” (STJ - APn: 965 DF 2020/0132238-0, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/05/2023). Grifei.

“(...)
Denúncia que atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e não se enquadra nas hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do CPP. Não se acham presentes, de plano, nenhuma das hipóteses que acarretam a rejeição da peça acusatória
(CPP, art. 395). (...)” (STJ - Inq: 1223 DF 2018/0082326-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025). Grifei.

No caso dos autos, além dos depoimentos colhidos em sede policial, a exemplo das vítimas que relataram toda a dinâmica dos fatos e do acusado Pedro Lucas que confessou toda a execução das condutas criminosas, têm-se as imagens de câmeras (ID: 23196119 - Pág. 24 a 42) colhidas durane a fase inquisitiva, de forma que não há que se falar em inépcia da denúncia.

O juízo de primeiro grau, com base em tais elementos, reconheceu a suficiência do acervo probatório para o recebimento da denúncia e posterior condenação dos apelantes, não havendo que se falar em inépcia ou em ausência de justa causa.

No mesmo sentido, as contrarrazões do Ministério

Público e o Parecer da Procuradoria de Justiça ressaltam que a denúncia não é genérica, mas individualiza de forma suficiente a atuação de cada réu, estando lastreada em provas consistentes.

Ademais, cumpre destacar que a defesa não demonstrou qualquer efetivo prejuízo, requisito indispensável para a decretação de nulidade, conforme dispõe o art. 563 do CPP, em consonância com a Súmula 523 do STF. Vejamos:

“
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a mera alegação de deficiência formal, desacompanhada de comprovação de prejuízo, não é suficiente para o reconhecimento da nulidade, tem-se:

" (...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief
" (AgRg no HC n. 772 .870/PA, de 10/3/2023). (...) No caso em análise, apesar da existência de erro material quanto ao nome do réu indicado na peça de defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública,
não houve prejuízo ao ora agravante
, que foi devidamente citado, intimado e compareceu a todos os atos processuais.
Não há falar
, portanto,
em nulidade do processo quando não evidenciado prejuízo à defesa do réu
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 810167 PB 2023/0090375-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei.

“(...)
De plano anoto que a "eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se lhe imputa, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo
395
do
Código de Processo Penal
" (TRF4,
ACR 5000249-95.2016.4.04.7002
, Sétima Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 14/05/2018),
o que não se verifica no caso vertente
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002067161, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025). Grifei.

Desse modo, entendo que a denúncia preencheu os requisitos do artigo 41 do CPP, expondo o fato criminoso em suas circunstâncias, qualificando os apelantes e classificando os crimes, de forma que a rejeição da preliminar arguida pela defesa é medida que impõe.

Assim,
rejeita-se a preliminar arguida
.

DA ADEQUAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRA
(
EMEDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP
) – (ACUSADOS BRUNO e LUIS).

As defesas pugnam pela aplicação da regra prevista pelo art. 383 do Código de Processo Penal, ao argumento de que os fatos narrados na denúncia não corresponderiam, em sua inteireza, aos tipos penais imputados, de modo a autorizar a readequação jurídica da peça inicial.

Todavia
,
razão não lhes assiste
.

A tentativa de reclassificação, sob o rótulo de
emendatio libelli
, não encontra respaldo nos autos. As provas produzidas em juízo confirmaram, sem margem de dúvida, a materialidade e autoria dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 158, §1º, c/c art. 69 do Código Penal, evidenciando a correta subsunção típica realizada pelo Ministério Público e ratificada pelo
juízo a quo
.

Assim já se posicionou a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça em caso análogo:

“(...)
Neste caso, as instâncias antecedentes constataram que a denúncia narra, de maneira satisfatória a dinâmica dos fatos delituosos e as circunstâncias relativas a sua prática, de modo a viabilizar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A imprecisão quanto às datas em que os fatos teriam ocorrido constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a peça inaugural
. (...)” (STJ - HC: 691646 PR 2021/0286181-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022). Grifei.

Em contrarrazões o Ministério Público salientou que o robusto acervo probatório (imagens de câmeras de segurança, laudos periciais, confissão parcial de Pedro Lucas (ID: 23196272), movimentações financeiras vinculadas a Bruno Wanderson e a participação logística de Luís Wagner no transporte dos agentes) não permite outra capitulação jurídica senão a constante da denúncia.

O mesmo entendimento foi esposado no Parecer da Procuradoria de Justiça, que reforçou a adequação típica das condutas e a impossibilidade de alteração da imputação, uma vez que a narrativa inicial corresponde exatamente aos fatos e às provas colhidas.

Ademais, cumpre ressaltar que a
emendatio libelli

somente se aplica quando a descrição fática contida na denúncia autoriza outra classificação jurídica sem alteração substancial dos fatos.

No caso em exame, não há qualquer divergência entre a imputação e a prova coligida, mas sim a plena confirmação de que os acusados praticaram, em coautoria, os crimes narrados, não havendo espaço para modificação.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar de adequação da peça acusatória
, devendo os réus responderem exatamente pelos crimes narrados na denúncia e reconhecidos na sentença.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
(BRUNO WANDERSON E LUIS WAGNER).

A defesa dos apelantes
Bruno

Wanderson
e
Luiz Wagner
sustenta a absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de provas consistentes quanto à autoria. Tal tese, entretanto, não merece acolhida diante de um
conjunto probatório robusto e harmônico
, suficiente para embasar o édito condenatório.

Consta dos autos o
Relatório da Autoridade Policial
, (ID: 23196117/ID: 23196118/ ID: 23196119, ID: 23196120, ID: 23196121, ID: 23196122, ID: 23196123) as
imagens extraídas de câmeras de vigilância
(ID: 23196119 - Pág. 24 a 42), o
Laudo Pericial de Análise de Imagens

(ID: 23196121 - Pág. 34 a 45), bem como outros documentos correlatos, além dos
depoimentos das vítimas e testemunhas

prestados em juízo (ID: 23196265/ 23196266/ 23196267/23196268/23196269), em audiência registrada por sistema audiovisual.

·

Imagens de câmeras de segurança

periciadas
, (ID: 23196119 - Pág. 24 a 42) que identificaram o veículo Volkswagen/Polo utilizado no apoio à empreitada, conduzido por
Luis Wagner
, circunstância corroborada por sua própria confissão em sede policial.

·

Laudo pericial que comprovou a utilização de conta bancária aberta mediante fraude
, (ID:

23196118 - Pág. 53 a 55/ ID: 23196118 - Pág. 58 a 61) vinculada a
Bruno Wanderson
, utilizada para a movimentação de valores provenientes da extorsão, evidenciando o seu liame com a prática criminosa.

·

Reconhecimento fotográfico e audiovisual das vítimas
, (ID: 23196119 - Pág. 13 a 23) bem como os depoimentos colhidos em juízo (ID: 23196265/ 23196266), que confirmaram a dinâmica delitiva e a coautoria entre os envolvidos.

·

Provas documentais e testemunhais destacadas na sentença
(ID: 23196315), que, em conjunto, revelam materialidade e autoria, afastando a alegada ausência de indícios mínimos.

Importa sublinhar que, em crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima
assume especial relevo, dada a clandestinidade que normalmente envolve tais delitos, desde que em consonância com outros elementos de convicção.

Na espécie, as vítimas foram categóricas em reconhecer os apelantes como os autores do delito, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob contraditório e ampla defesa, circunstância que confere elevada credibilidade às suas declarações.

Vejamos como tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

O conjunto é ainda reforçado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências, (ID: 23196267/23196268/23196269) os quais, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada, possuem valor probatório idôneo, equivalendo aos de qualquer outra testemunha, desde que colhidos de forma regular e sob contraditório. Vejamos:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

No que se refere ao apelante
Bruno Wanderson
, ficou demonstrado que a conta bancária para a qual os valores extorquidos foram transferidos estava vinculada ao seu CPF, circunstância confirmada pericialmente.

Ademais, o corréu Pedro Lucas confessou sua participação e detalhou a dinâmica criminosa (ID: 23196272), esclarecendo que Bruno foi o beneficiário direto das transferências, o que corrobora a prova documental e testemunhal.

Nessa linha
, não prospera a alegação de negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios mínimos
.

De acordo com o art. 156 do CPP, compete à defesa comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade penal.

O ônus de provar eventual álibi recai sobre o acusado, não bastando meras alegações sem respaldo fático. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que “a simples negativa de autoria não é suficiente para afastar a condenação quando amparada em prova firme e coerente”. Tem-se:

“(...)
A MATERIALIDADE e a AUTORIA dos delitos restaram assentes pela prova colhida no processo, muito embora a negativa dos réus
. (...)
Diante de tais elementos, indubitável não só a materialidade como a autoria imputadas aos réus, relativamente aos fatos descritos na exordial, não sendo outro o deslinde senão sua condenação por incursos
(...) “(STJ - AREsp: 2764213, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/01/2025). Grifei.

“(...)
A negativa de autoria apresentada pelo Recorrente restou isolada nos autos, além de não haver provas ou sequer indícios de que recebeu ameaça de ser torturado para confessar o delito na fase policial. Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo Réu, as demais provas produzidas em juízo são claras e alinhadas com aquelas produzidas na fase extrajudicial, não sobejando dúvida acerca do crime de tráfico de drogas praticados pela Acusada
. (...)” (STJ - AREsp: 2012176 MS 2021/0365798-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 30/11/2022). Grifei.

Cumpre ainda registrar que o Código Penal, em seu art.

29, caput, adota a teoria monista ou unitária do concurso de pessoas, segundo a qual todos os que concorrem para a prática do delito respondem pelo fato na medida de sua culpabilidade. Veja-se:

“Monística ou unitária:
essa teoria não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, instigação e cumplicidade
.
Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente
.
Embora o crime seja praticado por diversas pessoas
,
permanece único e indivisível
.
O crime é o resultado da conduta de um e de todos, indistintamente
. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado.

8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 210).

Assim, ainda que os apelantes tenham desempenhado papéis distintos na empreitada criminosa, tal circunstância não lhes exclui a responsabilidade penal,
porquanto demonstrado o vínculo subjetivo entre eles
,
essencial à caracterização da coautoria
.

Portanto, diante da prova documental, pericial e testemunhal coligida, devidamente corroborada pela palavra firme das vítimas e pela confissão do corréu,
resta inafastável a conclusão de que os apelantes participaram ativamente da empreitada criminosa
, inexistindo qualquer margem para absolvição por insuficiência de provas.

Rechaço
, assim,

a tese absolutória
.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da redução da pena-base ao mínimo legal (TODOS ACUSADOS)

As defesas insurgem-se contra a dosimetria da pena fixada pelo Juízo sentenciante, alegando desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais. Ato contínuo, afirmam que o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime com base em fundamentação genérica e abstrata. Contudo, razão não lhes assiste.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria deve observar o sistema trifásico, garantindo-se a correta individualização da resposta penal, em conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, na ausência de justificativa específica para um aumento mais severo, deve-se observar, como regra, a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, consoante precedente:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

Crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP):

Durante a avaliação das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, o juízo
a quo
negativou apenas o vetor “circunstâncias do crime” pelos seguintes motivos:

(...) as
circunstâncias
nas quais o crime foi cometido, todavia, lhe são prejudiciais, já que não só praticado por pelo menos 05 (cinco) pessoas, como também houve a manutenção das vítimas em poder dos assaltantes por considerável espado de tempo, causas de aumento de reprimendas essas utilizadas nesta primeira fase da dosagem para agravar a pena-base, já que se trata de crime com mais de duas majorantes;

Entendo que a fundamentação se baseia em elementos concretos extraídos dos autos, os quais são indubitavelmente idôneos para a valoração negativa do vetor ora sob análise. Além disso, observo que diante de tal negativação, a pena-base mínima (4 anos) foi exasperada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses acompanhando a fração estabelecida pela jurisprudência pacífica de nossos tribunais fixada em um sexto, salvo quando diante de situações excepcionais que justifiquem a fixação em patamar maior, de forma que não há qualquer espaço, por mínimo que seja, para suposta desproporcionalidade.

Portanto, nada tenho a reparar.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

(TODOS OS ACUSADOS)

Não prospera
, igualmente,
a insurgência defensiva quanto ao afastamento
da causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
.

Conforme se extrai dos autos, as vítimas foram firmes ao declarar que os apelantes se utilizaram de arma de fogo durante a execução do delito, circunstância que, por si só, é apta a caracterizar a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Tais narrativa colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se claras, firmes e coerentes quanto ao emprego da arma de fogo, afastando qualquer dúvida razoável sobre a sua utilização, o que impõe seu reconhecimento e aplicação dado o
efeito intimidatório gerado pela exibição do artefato
que é bastante para subtrair da vítima a capacidade de resistência, atendendo à finalidade típica da elementar.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que
não se exige a apreensão da arma nem a realização de perícia para aferição de sua potencialidade lesiva
, bastando a prova testemunhal idônea que ateste sua utilização.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de Embargos de Divergência (EREsp n.º 961.863/RS), firmou a tese de que o simples manuseio da arma, durante o roubo, é suficiente para intimidar a vítima e assegurar a prática criminosa, sendo irrelevante eventual inaptidão do artefato.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

“(...)
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). Grifei.

Assim, diante da prova segura constante dos autos e em consonância com o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência, impõe-se a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo, razão pela qual rejeito
a pretensão defensiva.

DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
(ACUSADOS BRUNO WANDERSON e LUIS WAGNER).

Igualmente
não prospera a tese defensiva voltada ao afastamento da majorante do concurso de agentes tanto no crime de roubo quanto no crime de extorsão
.

As vítimas foram firmes e coerentes ao reconhecerem os apelantes como autores dos delitos de roubo e extorsão, descrevendo a atuação conjunta e coordenada dos acusados.

Tais depoimentos estão devidamente corroborados pelas imagens de câmeras que demonstram de forma indelével a unidade de desígnios para a execução das condutas delituosas.

Portanto, não há a menor dúvida de que agiram em comunhão de vontades, com unidade de desígnios e divisão de tarefas previamente ajustada, cada qual assumindo papel específico para assegurar a prática criminosa.

É pacífico o entendimento de que a caracterização do concurso de agentes exige apenas a convergência de esforços de dois ou mais indivíduos para a realização do crime, ainda que com atuações distintas, sendo desnecessário que todos executem o verbo nuclear da conduta típica.

A simples cooperação
,
desde que relevante para a consecução do resultado
,
basta para a incidência da causa de aumento
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -STJ firmou orientação no sentido de que o depoimento seguro das vítimas e das testemunhas, aliado à dinâmica fática do crime, é suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes, configurando o concurso de pessoas. Vejamos:

“(...)
Postula também o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, pois "não
[...]
[ficou] clara a adesão do recorrente com terceiro.
[...]
No caso, para a admissão do concurso eventual de pessoas necessário se faz o preenchimento de alguns requisitos, como a pluralidade de pessoas e condutas, relevância causal de cada conduta, vínculo subjetivo entre os participantes e identidade de infração penal, o que não houve no caso em apreço
(...)" (STJ - AREsp: 00000000000002815569, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 20/03/2025). Grifei.

Portanto, não subsiste a pretensão defensiva diante do conjunto probatório que demonstra, de forma inequívoca, a atuação conjunta e coordenada dos apelantes, impondo-se a manutenção da majorante do concurso de agentes e, assim,
rejeito

o pedido de afastamento da majorante em questão
.

RECURSO DE PEDRO LUCAS.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO.

Não procede
, igualmente,
a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção
,
com a pretendida absorção do crime de extorsão pelo de roubo majorado
, suscitada em favor do apelante Pedro Lucas.

O princípio em questão somente se aplica quando há relação de dependência entre as condutas, de modo que uma seja meio necessário ou fase normal de preparação ou execução da outra. No caso em análise, contudo, não se verifica tal nexo.

Conforme se extrai dos autos, as condutas ilícitas ocorreram em contextos distintos e tutelaram bens jurídicos diversos.

O roubo se consumou com a subtração de bens mediante grave ameaça, enquanto a extorsão teve lugar em momento subsequente, com a manutenção das vítimas sob mira de arma de fogo dentro de seu veículo, obrigadas a realizar transferências via Pix.

Assim,
a extorsão não foi mero desdobramento do roubo, mas sim ação autônoma e independente
,
suficiente por si só para configurar crime diverso
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a consunção quando a privação da liberdade ou a coação da vítima se prolonga além do necessário para assegurar a subtração ou a fuga, revelando-se conduta típica autônoma. Vejamos:

"(...) A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos" (REsp n. 1 .799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019). (...)
O caso não comporta aplicação de consunção, tampouco de continuidade delitiva, pois a "progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, 'Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material
(...)" (AgRg no HC n . 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). (...)” (STJ - AgRg no HC: 828362 RJ 2023/0190466-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). Grifei.

Diante desse quadro,
resta clara a prática de dois delitos distintos
–
roubo majorado e extorsão
–, ambos plenamente configurados e juridicamente autônomos.

Rejeito
, portanto,
o pleito defensivo de aplicação do princípio da consunção
, mantendo-se a condenação pelos dois crimes.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO MATERAL DE CRIMES PARA CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Não prospera a insurgência da defesa do apelante Pedro Lucas quanto à inaplicabilidade do concurso material de crimes
(art. 69 do CP).

O caso em apreço envolve a prática de mais de um delito, mediante condutas autônomas, o que afasta a aplicação da regra do crime continuado e legitima a incidência do concurso material entre os delitos de roubo e extorsão.

Inobstante haja semelhança entre os referidos crimes, inaplicável o princípio da consunção, quando evidenciadas condutas autônomas, consistentes na
subtração
de objetos das vítimas (
relógio de pulso dourado Technos, aliança de ouro 18ct, dois anéis semijoia, aparelho celular Samsung Galaxy A-32, branco, sombrinha, sacola de roupas, alarme do portão
da residência de M. M. dos S. B.;
relógio de pulso preto, aparelho celular Samsung A13, aliança de ouro 18ct, pulseira de prata e pulseira semijoia
de G. B. dos S) e o
constrangimento
, mediante grave ameaça, do ofendido para realizar transferência de dinheiro via aplicativo (PIX).

Como ressaltado na sentença, embora ambos pertençam ao mesmo gênero — crimes patrimoniais — possuem natureza distinta e tutelam bens jurídicos diversos,
não havendo relação de dependência entre eles
. Vejamos:

De acordo com o art. 157 do CP (roubo):

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Já o art. 158 do CP (extorsão):

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa

Da simples leitura dos referidos dispositivos, é possível verificar que o núcleo do tipo no crime de roubo é o verbo “subtrair” enquanto no crime de extorsão é o verbo "constranger", o qual significa, em poucas palavras, retirar o poder de autodeterminação da vítima (liberdade), isto, em razão da violência e grave ameaça exercidas pelo agente.

In casu
, pela narrativa do contexto fático-probatório amealhado aos autos, tem-se que após as vítimas terem seus objetos subtraídos, a vítima G. B. dos S foi constrangida a pegar seu aparelho celular, acessar o aplicativo do banco e transferir todo o valor existente, tudo isso mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo pelo apelante PEDRO LUCAS.

Assim, ainda que o crime de roubo e o de extorsão tenham ocorrido nas mesmas circunstâncias fáticas, não se pode olvidar que são crimes autônomos e de espécies distintas, desse modo, não há que se falar em crime único de roubo, tampouco, em concurso aparente de normas.

No mesmo sentido, descabe a pretensão de aplicação de um só aumento de pena em relação às majorantes reconhecidas.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao magistrado faculdade, e não obrigação, de limitar-se a uma única causa de aumento.

Havendo fundamentação concreta, como no caso em análise, é plenamente legítima a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, em consonância com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...)
Conquanto legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, somente é cabível quando devidamente motivada nas circunstâncias do caso concreto. não bastando o mero concurso de dois agentes e o emprego de arma de fogo sem maiores considerações
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1990868 TO 2021/0325730-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). Grifei.

“(...)
In casu, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena em relação ao concurso de pessoas e ao uso das armas de fogo está devidamente justificada, haja vista a gravidade concreta da conduta do paciente
que desferiu golpes com a arma de fogo utilizado no crime na cabeça da vítima, que foi colocado para fora do carro. Além disso, o delito fora praticado na companhia de dois adolescentes, com emprego de arma de fogo e uma faca. Desta feita, não há ilegalidade a ser sanada. (...)
(
AgRg no HC n. 906.014/SE
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.). Grifei.

Quanto ao pleito de detração penal, ainda que não tenha sido considerado expressamente na sentença o tempo de prisão cautelar, o período é insuficiente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Ademais, trata-se de matéria própria da execução penal, cabendo ao juízo competente apreciar eventual pedido de detração, conforme a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Colhe-se:

“(...)
Não havendo alteração do regime inicial prisional, a detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução penal
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08041407320218140024 29906285, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim, diante da fundamentação idônea exposta na sentença, da correta aplicação do concurso material de crimes, da legitimidade da cumulação das majorantes e da ausência de impacto prático da detração penal no regime fixado, rejeito integralmente os pedidos formulados pela defesa de Pedro Lucas, uma vez que não encontram arrimo jurídico e fático nos autos.

Por fim, quanto ao pleito de
redução da pena de multa
fixada no decreto condenatório, sob a alegação de hipossuficiência econômica do apelante Pedro,
entendo igualmente não assistir razão à defesa
.

A reprimenda pecuniária foi estabelecida
em
48 (quarenta e oito) dias-multa
, em consonância com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e observando-se a discricionariedade regrada do magistrado sentenciante.

Ressalte-se que a fixação da pena de multa atende aos parâmetros do art. 49 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa, nos termos do art. 60, caput, foi arbitrado em patamar compatível com a situação econômica do réu, inexistindo qualquer desproporção.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a hipossuficiência do condenado não autoriza, por si só, a exclusão ou redução da multa, sobretudo quando fixada no mínimo legal, como se observa no julgado a seguir:

“(...)
A pena de multa foi fixada de acordo com os parâmetros legais, não havendo previsão para sua exclusão com base em hipossuficiência do apenado
. (...)” (STJ - AREsp: 2252990 PI 2022/0366912-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024). Grifei.

Registre-se, ademais, que eventuais dificuldades no adimplemento da sanção pecuniária podem ser suscitadas perante o Juízo da Execução Penal, competente para autorizar o parcelamento ou adotar medidas que compatibilizem o cumprimento da pena com a realidade econômica do apenado.

Assim,
não vislumbro qualquer ilegalidade ou excesso na fixação da multa
,
que se mostra justa
,
proporcional e adequada
,
razão pela qual o pedido recursal não merece prosperar
.

Mantém-se, portanto, a sentença em sua integralidade.

Diante do exposto, seguindo o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO, das apelações
de Pedro Lucas Gomes Cavalcante, Bruno Wanderson Coelho e Luís Wagner Reis Baeta Filho e,
no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada por seus próprios termos

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026